Tribunal: TJES
Processo: 5010592-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010592-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE LUCA e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO Nº: 5010592-40.2024.8.08.0014

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: LUZIA DE LUCA PEREIRA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC).
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL. FALHA NA SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A autora, pessoa idosa, alegou desconhecimento total da relação jurídica e a inexistência de manifestação de vontade para a contratação do serviço, questionando descontos mensais em seu benefício previdenciário. O banco apresentou como prova da regularidade a assinatura via biometria facial, enquanto a consumidora apontou a utilização de imagem idêntica para múltiplos contratos assinados em intervalo de poucos segundos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - A validade da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial diante da alegação de fraude e desconhecimento do negócio jurídico.

2 - A integridade da assinatura digital quando constatada a duplicidade de "selfies" em instrumentos distintos e a celeridade tecnicamente inverossímil das assinaturas.

3 - O preenchimento dos requisitos para a repetição do indébito em dobro e o cabimento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - Aplica-se a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista e da hipossuficiência técnica da parte autora (art. 6º, VIII, CDC).

5 - A prova digital apresentada pelo banco é frágil e insuficiente para comprovar o liame jurídico, uma vez que a utilização de uma mesma fotografia ("selfie") em contratos diferentes desconstitui a tese de que a imagem foi capturada em tempo real no ato de cada assinatura.

6 - A assinatura de três contratos distintos em apenas 15 segundos por uma consumidora idosa e com baixo domínio tecnológico foge aos padrões da realidade e reforça a ocorrência de fraude.

7 - A ausência de utilização do cartão físico ("plástico") para compras corrobora a tese de que a consumidora nunca teve a intenção de contratar a modalidade RCC.

8 - O dano moral configura-se pelo desvio produtivo e pela conduta contrária à boa-fé objetiva, possuindo caráter pedagógico e punitivo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A utilização de biometria facial idêntica em contratos distintos, assinados em curtíssimo intervalo de tempo, aliada à ausência de uso do cartão físico, evidencia fraude bancária e inexistência de relação jurídica, autorizando a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
(ID 17836164) em face da decisão monocrática (ID 16833873) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais..

Em suas razões, o Agravante insurge-se contra a decisão monocrática, pugnando pela reconsideração do julgado ou pela submissão do recurso ao Colegiado, reiterando a tese de validade da contratação via biometria facial e inexistência de ato ilícito..

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II - MÉRITO

A decisão monocrática recorrida não merece reparos, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.. A sistemática processual autoriza o Relator a atuar monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante e regimentos internos (Art. 932, CPC), prática que não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal é contrastado neste ato pelo órgão plural.

No caso em análise, resta nítido a existência de relação de consumo, figurando o banco como fornecedor e a recorrida como consumidora (arts. 2º e 3º do CDC).. Com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência da autora, operou-se corretamente a inversão do ônus da prova.

A análise detida dos autos revela que o contrato de cartão de crédito consignado (RCC) objeto da lide é totalmente desconhecido pela parte autora. A consumidora afirma categoricamente que nunca celebrou qualquer contrato com o banco requerido, o que torna os descontos mensais em seu benefício previdenciário inteiramente indevidos.

Apesar de o recorrente sustentar a validade da contratação mediante assinatura com validação de biometria facial, o juízo sentenciante, de forma acertada e diligente, certificou a existência de outros contratos em que foi apresentada exatamente a mesma imagem de "selfie" para todos eles.

Tal fato reforça a tese autoral de desconhecimento do negócio jurídico, demonstrando que a lide trata-se de mais um caso de fraude, entre tantos outros que tramitam no Poder Judiciário.

Não obstante os documentos apresentados pelo banco descreverem a modalidade contratada, estes não são provas suficientes para sanar a irregularidade quando a realidade fática demonstra a ausência de manifestação de vontade.

Reforça essa conclusão o fato de a sentença ter destacado que a "selfie" utilizada como assinatura digital era idêntica em contratos distintos, o que põe em xeque a higidez da assinatura que deveria ter sido capturada "na hora".

Conforme bem pontuado na réplica (ID 15217982), a qual corroboro, é completamente ilógico e foge aos padrões da realidade a possibilidade de uma pessoa capturar sua própria imagem em posição idêntica em momentos distintos.

Chama a atenção, ainda, a proximidade temporal das assinaturas que em exatos 15 segundos, a consumidora (idosa) teria sido capaz de assinar eletronicamente três contratos distintos capturando a mesma fotografia, o que se mostra tecnicamente inverossímil.

Além disso, tratando-se de contrato de RCC, modalidade que pressupõe a disponibilização de um cartão de crédito, o juízo de origem assentou com precisão (ID 15217988) que os documentos dos autos revelam que a autora jamais utilizou o plástico, o que robustece a tese de inexistência de vínculo contratual.Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento desta 2ª Turma Recursal:

"ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR.
SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, NEM MESMO FOI COMPROVADO ENVIO DO CARTÃO FÍSICO À RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
(...)." (PROCESSO Nº 5014935-85.2024.8.08.0012, Turma Recursal - 2ª Turma).

Assim, a anulação do contrato é imperiosa, com o retorno das partes ao estado original. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme o Enunciado nº 29 do TJES:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE,
CABENDO
AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.

Quanto aos danos morais, o valor fixado revela-se justo e adequado, atendendo tanto ao aspecto compensatório quanto ao caráter pedagógico necessário para coibir a reiteração de condutas abusivas pelas instituições financeiras.

Ademais, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, o valor arbitrado afigura-se razoável e proporcional, respeitando o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Fica evidente que o Agravante busca apenas a rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível nesta via.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume por seus próprios fundamentos..

Adverte-se que a oposição de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC..

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)